Tribunal: CARF
Processo: 15375.005083/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15375.005083/2008-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.369 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
QDNAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/1999 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CUSTEIO. CONTRIBUIÇÕES
DESCONTADAS
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS,
PARTE
PATRONAL E TERCEIROS. RETENÇÃO DOS CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS, CONFORME LEI N.o 10.666/2003. ARRECADAÇÃO E
NÃO RECOLHIMENTO PELA EMPRESA.
A empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
trabalhadores avulsos a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração
bem como aquelas a seu cargo e para os terceiros e recolher o produto
arrecadado até o dia dois do mês seguinte ao da competência, conforme art. 30,
inciso I, da Lei n.o 8.212/91.
Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher
o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do
mês seguinte ao da competência, nos termos do § 4° da Lei n.o 10.666/2003.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15375.005083/2008-16
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.005083/2008-16

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
15375.005083/2008-16, em face da Decisão-Notificação no 11.401.4/0016/2005, julgado pela
Secretaria da Receita Previdenciária – Unidade Descentralizada de Belo Horizonte, em decisão
proferida em 13 de janeiro de 2005 e homologada em 18 de março de 2005, em que se entendeu
pela procedência parcial da Notificação Fiscal do Lançamento de Débito (NFLD) n.°
35.710.379-3.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Secretaria da Receita
Previdenciária – Unidade Descentralizada de Belo Horizonte que assim os relatou:
“DO LANÇAMENTO
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 110/112, estão sendo exigidas contribuições
destinadas à Seguridade Social, no montante de R$1.427.854,62 (um milhão
quatrocentos e vinte e sete mil oitocentos e cinqüenta e quatro reais e sessenta e dois
centavos), relativas aos descontos dos segurados empregados e contribuintes individuais
e à parte patronal, inclusive a reservada ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente de riscos ambientais
do trabalho, e ainda, contribuições destinadas aos Terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO,
INCRA, SESI, SENAI E SEBRAE), incidentes sobre pagamentos feitos aos seus
segurados empregados.
1.1 Segundo o relatório fiscal, foram incluídos nesta notificação. os valores referentes às
contribuições sociais descontadas dos segurados empregados, arrecadados pelo
empregador, mediante desconto incidente sobre a respectiva remuneração e não
integralmente repassadas, em época própria, à Seguridade Social, e das retenções
efetuadas dos contribuintes individuais que prestam serviços à empresa.
1.2. A fiscalização esclarece que referidas contribuições não se caracterizam cano
apropriação indébita, pois através do processo n° 99.0006013-0/8° VF foi defenda à
empresa - tutela. antecipada, no período de 04/1999 a 08/2003, autorizando a
compensação dos- valores vertidos a título de SAT com os valores referentes à
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários e remuneração de
empresários e autônomos, sem sofrer qualquer penalidade por parte do INSS. Em
12/09/2003, a empresa desistiu da referida ação, uma vez que fez adesão ao
parcelamento instituído pela lei 10.684/03 — PAES.
1.3. Informa, ainda, que no Discriminativo das contribuições Descontadas do Segurados
Empregados fls. 102/106 e 113/114 e no Discriminativo das Contribuições Devidas
Descontadas dos Contribuintes Individuais fls. 115, constam discriminados os valores
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.005083/2008-16

das contribuições descontadas dos segurados, das contribuições recolhidas e da
contribuição devida e que está sendo objeto desta notificação.
1.4. Acrescenta que o valor discriminado para fins de abatimento, equivalente ao
montante das contribuições sociais recolhidas pelo contribuinte, encontra-se expresso
nas "Guias da Previdência Social" (GPS) apresentadas pelo contribuinte à fiscalização,
analisadas no decorrer da ação fiscal e confirmadas em consulta realizada junto ao
Sistema Informatizado de Arrecadação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) -
AGUIA / opção RECOLCCOR (consulta conta-corrente de estabelecimento).
1.5. Verifica-se que, nesta NFLD, foram incluídas as contribuições devidas incidentes
sobre as remunerações pagas a prestadores de serviços eminentemente não eventuais,
aos quais a empresa deu tratamento equivocado, uma vez que considerou os prestadores
de serviço como segurados autônomos.
1.6. Destaca, também, que a empresa não efetuou quaisquer recolhimentos, ainda que na
condição de "autônomos", relativos aos segurados discriminados no Anexo III -
Discriminativo dos Contribuintes Individuais Caracterizados como Segurados
Empregados pela auditoria: conforme documento de fls. 116, onde os segurados foram
identificados nominalmente, por ordem alfabética, tipo de serviço prestado e respectiva
remuneração recebida.
1.7. De acordo com o relatório fiscal, os fatos geradores do levantamento FP3
(caracterização dos segurados autônomos como empregados), foram apurados com base
nas remunerações pagas aos segurados considerados trabalhadores autônomos pela
empresa, extraídas das folhas de pagamento apresentadas pela mesma, bem como, pela
análise de recibos de prestação de serviços emitidos pela empresa notificada, nos quais
verificou-se o tipo do serviço prestado e sua correspondente remuneração.
1.8. Em seguida informa que a partir da análise procedida foram elencados os segurados
que prestaram serviços não-eventuais, visando atender as atividades normais da
empresa, notadamente atividades do _ramo de .projetos, sendo, também, incluídos
corno 'autónomos" prestadores de serviços de conservação e limpeza, tendo em vista
que sem esses trabalhadores, a' empresa não existiria, o que evidencia cabalmente uma
vinculação empregatícia desses profissionais, os quais são remunerados mediante
produção podendo até trabalhar fora das dependências físicas da empresa, mas sofrem a
interferência desta, o que caracteriza o vínculo laboral.
1.9. Ressalta que serviram de base para o lançamento fiscal os seguintes documentos:
• Livros Diário, do período de 1999 a 2001
• Livros Razão
• Folhas de Pagamento
• Recibos de Pagamento a Autónomos
• Guias de Recolhimento da Previdência Social - GPS
• Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência-Social – GFIP.
1.10. Informa, ainda, que as alíquotas aplicadas encontram-se no "Discriminativo
Analítico do Débito - DAD fls. 04/38 e os dispositivos legais que deram sustentação ao
presente lançamento encontram-se discriminados no, Relatório de Fundamentos Legais,
do, Débito - FLD fls. 88/95.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.005083/2008-16

2. Dentro do prazo regulamentar a notificada apresentou defesa às fls. 121/148, dos
autos, colecionando doutrina e jurisprudência para fundamentar seus argumentos, cujo
teor encontra-se descrito na síntese que se segue:
2.1 Argui, inicialmente, que a contribuição do SAT- Seguro de Acidente do Trabalho,
prevista pela Lei n.o 8.212/91, está eivada de inconstitucionalidade, uma vez que, não
obstante a previsão constitucional para a sua instituição, a norma em análise deixou de
observar o princípio da tipicidade, indispensável para a válida instituição de tributos,
considerando que a definição dos graus de risco correspondente à atividade
preponderante da empresa não poderia ser exercida por Decreto regulamentar, posto que
este tem como função dotar norma jurídica de condições de executoriedade.
2.2 Alega, quanto a cobrança das contribuições destinadas aos terceiros, SESI, SENAI,
SEBRAE e SALÁRIO EDUCAÇÃO, que não há até o momento qualquer lei
complementar dispondo a respeito da hipótese de incidência e consequente normativo
das referidas contribuições, o que deixa claro a sua total incompatibilidade com os
ditames da Carta Magna.
2.3. Quanto ao INCRA, entende que sua cobrança é impertinente, pois de acordo com
seu Estatuto Social, presta serviços ligados a engenharia, não desempenhando, o
INCRA, nenhuma atividade que beneficie direta ou indiretamente a mesma, pelo que
não pode ser compelida ao pagamento destas contribuições.
2.4. Alega que as multas aplicadas na NFLD têm natureza nitidamente confiscatória,
violando o Princípio do não confisco, eis que gravam sobremaneira o património da
Autora, devendo ser anuladas.
2.5. Argui, ainda, a ilegalidade e inconstitucionalidade da utilização da taxa SELIC,
com juros moratórios ao conflitar com a normatização de hierarquia superior (CTN, art.
161, §1°: CF/88, art. 48, inciso 1, art. 150, incisos1,111, alínea b e IV, art. 192, § 3°).
2.6. Conclui negando o crédito capitulado na NFLD, requerendo que, após serem
colhidas as provas, seja dada nova vista dos autos ao contribuinte, devendo ao final ser
canelada a exigência fiscal, ou pelo menos reduzidos os seus montantes, bem como
excluídas as multas e os juros aplicados.
DA DILIGÊNCIA E DO RELATÓRIO COMPLEMENTAR
3 Face às alegações de que não merece prevalecer a exigência das contribuições ao
SESI/SENAI para a empresa ora notificada, apresentadas por ocasião da impugnação,
pelo fato de serem inconstitucionais, o processo foi encaminhado à fiscalização para que
esta elaborasse Relatório Complementar com o objetivo de esclarecer para a notificada
enquadrada no FPAS 515 (Fundo de Previdência e Assistência Social), para quais
entidades destinam-se as contribuições referente aos terceiros, uma vez que o Relatório
Fiscal, item 1, diverge-o Relatório de-Fundamentos Legais.
3.1. Assim sendo, foi aberto novo prazo de defesa de 15 (quinze) dias ao contribuinte, a
contar da data da ciência deste novo relatório, para se fosse o caso, procedesse ao
aditamento de sua defesa.
32. De registrar que a 2° via do Relatório foi entregue em 26/10/2004, tendo o diretor da
empresa dado recibo na via original do processo, às fls. 157.
3.3. O Relatório Complementar de fls.155/161, é parte integrante da Notificação Fiscal
de Lançamento de Débito - NFLD n° 35.710.379-3.
3.4. Ao cumprir a diligência solicitada, verificou-se que havia inconsistências em
algumas competências, entre os valores identificados no Discriminativo Analítico do
Débito-DAD" (FLS. 04/38) e os identificados nos anexos 1 a III, de fls. 113/116,
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.005083/2008-16

elaborados pela fiscalização e encaminhados junto com os demais anexos integrantes da
NFLD. Após estas constatações, a fiscalização retificou os anexos confirmando a
exatidão dos valores identificados no DAD, em seguida procedeu, ao encaminhamento
dos anexos retificados, juntamente com o Relatório Complementar, para conhecimento
da empresa. Acrescenta, entretanto, que na competência 07/2003, levantamento-FP3, o
valor identificado no DAD, em relação ao valor correto, devendo ser excluído o
montante de R$18,00, procedendo a retificação conforme documentos de fls. 161/163,
discriminado abaixo:

DO ADITAMENTO À IMPUGNAÇÃO
4. Após rec.ebimento do Relatório Complementar k nofificada juntou às fls. 170/173,
dentro do prazo regulamentar, aditamento a sua defesa inicial argüindo uma série de
vícios e inconstitucionaliçlades no lançamento das contribuições para o SESC e
SENAC, não estando, portartto.,aptos a produzir quaisquer efeitos jurídicos; para tal
argumento, cita jurisprudência e conclui que não houve, pelo menos até o momento
qualquer Lei Complementar dispondo a respeito da hipótese de incidência e
conseqüente normativo das referidas contribuições, o que deixa claro e sua total
incompatibilidade como os ditames da Carta Magna.
5. É o relatório.”
A Secretaria da Receita Previdenciária – Unidade Descentralizada de Belo
Horizonte entendeu pela procedência em parte da impugnação apresentada, mantendo em parte o
lançamento fiscal.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 226/243,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
Conforme despacho do Serviço de Orientação e Gerenciamento de Recuperação
de Créditos (SERVREC) às fls.254, o sujeito passivo não comprovou o depósito recursal
obrigatório de valor correspondente a 30% da exigência fiscal definida na Decisão-Notificação.
Diante disso, foi negado seguimento ao recurso, consoante despacho de Negativa
de Seguimento de Recurso de fls. 255/256.
A decisão transitou em julgado, conforme documento de fl. 257.
Ajuizada execução fiscal, a contribuinte apresentou Exceção de Pré-Executividade
(fls. 304-315) na Execução Fiscal ajuizada pelo INSS, em que postulou a reanalise do Recurso
Administrativo interposto perante a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), com vistas a discutir na Segunda Instância Administrativa a
legitimidade dos débitos relativos à NFLD de n°. 35.710.379-3, em face da existência da Súmula
Vinculante n° 21 do STF.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.005083/2008-16

Diante do Exceção de Pré-Executividade apresentada pela ora recorrente, a
Procuradoria da Fazenda Nacional manifestou-se pelo cancelamento da inscrição do débito em
questão e encaminhamento do Processo Administrativo à Delegacia da Receita Federal para
análise e julgamento do recurso.
A DRJ de Belo Horizonte manifestou-se pela concordância do encaminhamento
de nova análise de juízo de admissibilidade do recurso, propondo o encaminhamento à Segunda
Instância Administrativa de Recursos Fiscais (fls. 322).
Por fim, os autos foram encaminhados ao CARF.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
A presente Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) encontra-se
revestida das formalidades legais, tendo sido lavrada em estrita consonância com o disposto no
artigo 33 da Lei n° 8.212/91.
A autoridade lançadora cumpriu a legislação, já que seus atos são estritamente
vinculados, baseando a ação fiscal no artigo 33 da Lei n.o 8.212/91, que disciplina a competência
do INSS para arrecadar, fiscalizar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais,
previstas nas alíneas “a”, "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 desta Lei, ficando
empresa/contribuinte obrigados a prestar todos os esclarecimentos necessários previstos na
mesma.
Ressalte-se que os valores apurados no presente lançamento foram extraídos das
folhas de pagamento, GFIP, Livros Diário, do período de 1999 a 2001, Livros Razão e Recibos
de Pagamento a Autónomos. Conforme consta, também, do relatório de folhas 110/112, 155/161
e anexos da NFLD que demonstram o período do débito, o fato gerador, o valor apurado e os
dispositivos legais que fundamentaram o presente lançamento.
Nos termos do artigo 30, inciso I ,da Lei n° 8.212 de 24/07/91, a empresa é
obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos a seu
serviço, descontando-as da respectiva remuneração, bem como aquelas a seu cargo e as
destinadas aos terceiros, e recolher o produto arrecadado até o dia dois do mês seguinte ao da
competência.
De ressaltar, ainda, a obrigação instituída pela Lei n.o 10.666, de 08/05/2003, em
seu art. 4°, transferindo para a empresa que contrata os serviços de contribuinte individual a
obrigação de reter e recolher as contribuições de responsabilidade deste contribuinte conforme
segue:
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.005083/2008-16

Art. 49 Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a recolher o valor
arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o dia dois do mês seguinte ao
da competência.
Em decorrência da falta de recolhimento das contribuições acima citadas, a
fiscalização procedeu ao levantamento do crédito previdenciário em conformidade com sua
atividade vinculada e prevista no artigo 33, § 3o , da Lei 8.212/91.
Não procedem , as alegações da defesa, porque o levantamento fiscal foi realizado
utilizando-se a documentação elaborada e fornecida pela empresa, sendo que os valores apurados
encontram-se registrados em suas folhas de pagamento, GFIP, livros contábeis e, além disso,
recebeu os esclarecimentos contidos na notificação e seus anexos, através de cópia da
notificação, sendo, ainda, de seu conhecimento os elementos examinados as irregularidades
apontadas e o fato gerador que ensejou a lavratura do crédito previdenciário.
Apesar de considerados os esforços expendidos pela impugnante, em seu
arrazoado, considerando que a defesa, apresentada dentro do prazo regulamentar de 15 dias após
recebida a notificação, estabelecido nos termos do art. 37, § 1o, da Lei 8212/91 e art. 80 da
Portaria MPAS 520/2004, inclusive, reaberto em mais quinze dias após ciência do Relatório
Complementar, não apresentou nenhum argumento ou prova que possa motivar a modificação do
lançamento efetuado, portanto, nenhum reparo merece o procedimento fiscal.
De ressaltar que no prazo acima citado foi dada ao contribuinte a oportunidade
para exercer seu direito à ampla defesa e ao contraditório, que, em essência, significa a
contestação ou o rebate em favor de si próprio ante condutas, fatos, argumentos, interpretações
que possam acarretar-lhe prejuízos, inclusive para juntada de provas.
Carece de razão a recorrente, portanto.
Quanto às alegações da defesa de ilegalidade e inconstitucionalidade das
contribuições para o SAT, Terceiros , utilização da taxa SELIC, e valor confiscatório das multas
aplicadas, cumpre esclarecer que face ao caráter vinculante do ato administrativo, é de se aplicar
a lei, cuja invalidada ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada, uma vez que seus efeitos
surtem enquanto estiver vigente e deve, obrigatoriamente, ser cumprida pela autoridade
administrativa, tendo a fiscalização agido em conformidade com a legislação própria de cada
terceiro e em observância, ainda, os demais dispositivos legais pertinentes, que motivaram o
presente lançamento e que foram detalhados no Relatório de Fundamentos Legais do Débito de
fls. 88/95.
Quanto a cobrança das contribuições destinadas ao financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa (SAT), cumpre esclarecer que foram cobradas em
obediência ao disposto no art. 22. II da Lei n.o 8.212/91 c/c com art. 202, I, II e II e §§ 1° a 6° do
Regulamento da Previdência social aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99.
Portanto, descabe a análise por este Conselho de alegações de
inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Desse modo, deixa de ser apreciar as
alegações de inconstitucionalidade suscitadas pela recorrente.
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.005083/2008-16

Em relação aos juros, importa referir que a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal
são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão,
conforme disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91.
Por oportuno, transcreve-se a Súmula CARF no 4, que assim dispõe:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto, improcedem as razões do contribuinte neste tocante.
Quanto as multas aplicadas na presente NFLD, houve cumprimento ao
disciplinado no art. 35 da Lei 8.212/91, transcrito a seguir:
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS. incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos:
( )
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento.
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação,
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS;
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
§ 412 Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a
.que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinqüenta por cento.
Assim, não cabe razão à impugnante quanto a argüição de ilegalidade e
inconstitucionalidade das contribuições cobradas através deste lançamento, uma vez que a
declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada
pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. Conforme já mencionado, descabe a análise por
este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois, conforme Súmula CARF no 2, o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Desse modo, tem-se que a NFLD foi lavrada com estrita observância das
determinações legais vigentes, expressas nos fundamentos legais citados na NLFD, em
observação ao que prescreve o art. 30, inciso I, da Lei n.o 8.212, de 24/07/91.
Multa.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.369 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15375.005083/2008-16

Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta) PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital